Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ.
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ.
2. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.